Tribunal: TJDFT
Processo: 0711200-76.2023.8.07.0004
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0711200-76.2023.8.07.0004 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: ESTER BERNARDES CARDOSO AGRAVADO: JOSILENE CAMPANATE BRAGA LEITE D E S P A C H O Em observância ao art. 10, do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para, caso queiram, manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca dos documentos juntados nos ids. 59891441, 60103530 e 60103533. Intimem-se. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito